Tribunal: TJSP
Processo: 2188645-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Indeferido novo pedido de penhora dos ativos financeiros do devedor – Esgotados os meios de localização de bens do devedor. Inteligência do artigo 11, I, da Lei 6.830/80, combinado com o artigo 854 do novo Código de Processo Civil – Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188645-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ANDRADINA, é agravada LIS STELLA CAMPOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32019 [AUTOS DIGITAIS]
Agravo de instrumento no 2188645-77.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Andradina
Agravada: Lis Stella Campos
Comarca: Andradina
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Indeferido novo pedido de penhora dos ativos financeiros do
devedor Esgotados os meios de localização de bens do
devedor. Inteligência do artigo 11, I, da Lei 6.830/80,
combinado com o artigo 854 do novo Código de Processo
Civil Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo interposto em face de decisão1 (fls. 41) que
indeferiu novo pedido de penhora de ativos financeiros do executado.
Defende a constrição, eis que já decorreram quatro anos e um
mês do último pedido de bloqueio.
Diz que não há outros meios eficazes de buscar bens em nome
da agravada, razão pela qual não lhe restou alternativa senão a interposição do
presente agravo.
Cita jurisprudência e pede reforma.
Recebido e processado, com efeito suspensivo, dispensada
contraminuta, dada ausência de representação da parte contrária, determinou-
se imediato julgamento.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o feito foi distribuído em
12/4/2016 ao Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Andradina.
Frutífera a citação por mandado em 19/5/2016 (fls. 29 dos
autos originais), diante da não quitação do débito pela executada, o Juízo deu
seguimento ao feito, determinando expedição de ofício para bloqueio
eletrônico de ativos financeiros em 11/8/2016 (fls. 30/31).
1 Em execução fiscal de autos no 1500049-36.2016.8.26.0024, ajuizada para cobrança de IPTU de
2011 a 2015 (valor da causa em 12/4/2016 = R$ 1.530,83)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo o valor penhorado insuficiente para a garantia do débito
(fls. 32/33), foi realizada diligencia, frutífera, no sentido de localizar veículos
de propriedade dos representantes da executada (fls. 38/40).
Ante a manifestação fazendária (fls. 44/45), o Juízo
determinou imediato desbloqueio do veículo apontado às fls. 36/37.
Como as principais tentativas de expropriação de bens
restaram infrutíferas (fls. 39/56), inclusive tentativa de penhora dos bens que
guarnecem a residência da executada (fls. 53), a pesquisa de bens no sistema
Renajud (fls. 47) e ARISP (fls. 59/63), a Fazenda requereu a indisponibilidade
de bens e direitos do devedor, nos termos do art. 185-A do CTN (fls. 57/58) , o
que restou indeferido (fls. 72/73).
Ato contínuo, a Municipalidade requereu a inclusão do nome
da executada nos cadastros de inadimplentes (fls. 77/80), pedido deferido pelo
Juízo (fls. 81).
Após petição fazendária informando a celebração de acordo
entre as partes (fls. 95), determinou-se a suspensão do curso da execução pelo
prazo do parcelamento do débito (fls. 98).
Com o descumprimento do acordo pela executada, o
Município protocolou petição (fls. 103/105), solicitando novo pedido de
penhora on line via Bacen-Jud.
Em 23/7/2020, o Juízo rejeitou tal pedido, sob fundamento de
que renovação do pedido de BACENJUD deve vir acompanhada de prova
mínima da atividade financeira da parte executada.
Eis a decisão agravada.
Ora, compreensível a escusa do Juízo em reiterar a ordem de
penhora on line, sobretudo em função do acúmulo de serviço verificado nos
cartórios judiciais de primeira e segunda instância.
Todavia, não se pode olvidar que a penhora on line,
inicialmente admitida por entendimento jurisprudencial, e hoje amparada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 854 do Código de Processo Civil de 2015, serve ao cumprimento da
ordem legal estabelecida no artigo 11, inciso I, da Lei de Execução Fiscal.
Fato é que entre o primeiro pedido de penhora on line, e a
renovação do segundo pedido, houve expedição de ofícios ao DETRAN,
RenaJud, ARISP e SERAJUD, como narrado acima, todos infrutíferos.
Nesse quadro, de rigor o deferimento da medida ora pleiteada.
Lembre-se, ademais, que a execução é realizada no interesse
do credor, havendo legítimo interesse da Fazenda Municipal na penhora de
numerário necessário à futura satisfação da dívida, pois, afinal, a constrição
rápida e eficiente configura também um dos objetivos da boa tutela
jurisdicional.
Ainda que não houvesse outras providências para a solução do
crédito, que no caso ocorreram, o entendimento do Colendo STJ vai no sentido
da desnecessidade de esgotamento das diligências para o bloqueio de bens.
Veja-se:
“EXECUÇÃO FISCAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
PENHORÁVEIS.
PRESCINDIBILIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
SISTEMA BACEN JUD. PENHORA DE DINHEIRO. ORDEM
LEGAL DE PREFERÊNCIA. LEI 6.830/1980. I - A despeito
de não terem sido esgotados todos os meios para que a
Fazenda obtivesse informações sobre bens penhoráveis, faz-se
impositiva a obediência à ordem de preferência estabelecida
no artigo 11 da Lei no 6.830/1980, que indica o dinheiro
como o primeiro bem a ser objeto de penhora. II - Nesse
panorama, objetivando cumprir a lei de execuções fiscais, é
válida a utilização do sistema BACEN JUD para viabilizar a
localização do bem (dinheiro) em instituição financeira. III -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observe-se ademais que, de acordo com o artigo 15 da Lei de
Execuções Fiscais, a Fazenda Pública pode a qualquer
tempo substituir os bens penhorados por outros, não sendo
obrigada a preferir imóveis, veículos ou outros bens, o que
realça o pedido de quebra de sigilo, indo ao encontro do
princípio da celeridade processual. Precedente: REsp
984.210/MT, Rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, julgado
em 06/11/2007. IV - Recurso especial provido.” 2 (grifo
nosso).
Logo, de rigor a reforma da decisão atacada, para determinar a
penhora de dinheiro, pelo sistema do BACEN-JUD, limitada ao valor do
crédito tributário e de seus acréscimos vez que decorrido razoável lapso de
tempo desde o pedido anterior.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
2 REsp no 998.327/ES, rel. Ministro Francisco Falcão, j. 26/02/2008